Tribunal: TJMT
Processo: 1014769-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014769-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO DEMITE - CPF: 009.679.991-97 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), SIMARA JOANA MARTINS BARBOSA - CPF: 048.023.041-29 (VÍTIMA), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – ARTIGO 129, §9o COMBINADO COM A LEI 11.340/06 E ART. 147 CP – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA –– NECESSIDADE DE PROTEÇÃO – PRECEDENTES TJMT [1017032-23.2020.8.11.0000 E 1020973-78.2020.8.11.0000] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART. 319, CPP] – GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DO FILHO NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, configura motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

In casu, presentes os indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2o
, da
Lei no 11.340
/06).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, incisos

LXV e LXVII, c/c art. 93, inciso IX, da CF/88, c/c art. 647 e 654, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de
Alessandro Demite
, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1001448-43.2021.8.11.0011, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 98246991)

Constam dos elementos de informação, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 10 de junho de 2021.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previsto nos artigos 147 e 129, § 9o ambos do CP, onde na audiência de custódia foi requerida a liberdade provisória do paciente, tendo o pedido indeferido pelo magistrado.

Conta que na ocasião, o primeiro defensor do paciente impetrou a ordem de
Habeas Corpus
, o que restou deferido por este eg. Tribunal em sede de Liminar nos termos do processo HC de no 1009598- 46.2021.8.11.0000, em regime de plantão na data de 04 de junho de 2021.

Todavia, a autoridade coatora ao receber a denúncia, deu nova definição jurídica aos fatos nos termos do artigo 383 do Código de processo Penal, imputando ao denunciado a prática do crime descrito no artigo 121, §2o, II e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, o que restou ratificado pelo Órgão Ministerial.

Aduz que a decisão proferida pela eminente autoridade acoimada coatora, não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção da paciente em segregação cautelar, pois a nova definição jurídica, se deu exclusivamente pelos fatos relatados pela vítima somado ao exame por termo de compromisso.

Salienta que “
a autoridade coatora tenta justificar a prisão preventiva afirmando que houve gravidade concreta exacerbada do delito com base no exame por Termo de Compromisso, quando na verdade, o Laudo Oficial certifica lesão de natureza leve. Postura que revela total desprezo ao conhecimento específico, cujo parecer é crucial para fins de descobrir a verdade para que se chegue a um julgamento justo.” (sic)

Conforme o termo de compromisso, sustenta o impetrante, que a lesão da vítima não resultou na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ressaltando ainda que as alegações da vítima não encontra respaldo, visto que não há testemunhas que presenciaram os fatos.

Ressalta que o paciente possui residência fixa e emprego fixo, é genitor de um filho menor de idade sob seus cuidados e que sua personalidade não é voltada à criminalidade.

Reforça também o fato da vítima não ter interesse nas medidas protetivas, bem como, não ter interesse em representar o acusado por descumprimento de medidas impostas anteriormente.

Desse modo, postula a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, a fim de que se substitua a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 98784990). As informações foram juntadas (Id. 99773964).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela não concessão da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 100067897)

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos:
Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – gravidade delitiva - manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - Alegado constrangimento ilegal por não ter perpetrado o crime em tela (negativa de autoria) – Inviabilidade – tese que necessita de análise fático-probatória não comportada na via estreita de habeas corpus - improcedência do pedido do impetrante.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
Alessandro Demite
, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpos
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

Para adequada análise da tese de inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão,
in verbis
:

“(...)
É o relato. Decido.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 311 do CPP, dispõe que:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 12), boletim de ocorrência (págs. 15/18), pedido de medidas protetivas (págs. 27/29), termo de representação criminal, (pág. 30), exame de corpo de delito (págs. 32/36), registro fotográfico (págs. 37/43), bem como pelos depoimentos juntados aos autos.

Em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados os indícios de
autoria
em relação ao representado.

De acordo com o termo de declaração da vítima
Simara Joana Martins Barbosa
, em sede policial relatou que com a agressão sofrida na data dos fatos já soma a 4a (quarta) agressão sofrida. A vítima relatou que o suspeito chegou em casa embriagado, após a vítima alegar que iria visitar a genitora, o representado disse que ela não precisava visitar a mãe que ela estaria com “rolo”. Nesse momento o representado avançou contra a vítima, empurrando-a e tentando enforcá-la, em seguida a jogou no chão e começou a lhe desferir socos e chutes que acertaram seus antebraços e rosto. Ainda relatou que o representado parou com as agressões e voltou a agredi-la, tendo repetido por 03 (três) vezes, e somente na última conseguiu correr e fugir. Por fim relatou ter sido ameaçada de morte caso o denunciasse.

Neste sentido o investigador de polícia
Cleverson Gonçalves Pereira
, relatou que após receber o boletim de ocorrência registrado pela vítima, notou que o olho direito e a testa da vítima estavam muito inchados devido as agressões sofridas. Relatou ter saído acompanhando de outro investigador em diligências e conseguiram localizar o suspeito ingerindo bebida alcoólica em uma tabacaria localizada na rua 03, bairro Jardim São Paulo, deram voz de prisão ao suspeito e encaminharam à Delegacia.

Com base no laudo pericial exame de corpo de delito acostado às págs. 32/36, e registro fotográfico págs. 37/43, a lesão corporal praticada pelo representado é de natureza
grave
, que ocasionou
traumatismo crânio encefálico por golpe pelo pé
à vítima, e ainda devido à
brutalidade
dos golpes no crânio a vítima
correu risco de vida
, tendo informado no item 1 da conclusão que a vítima apresentava escoriações no pescoço por tentativa de asfixia e edema hematoso orbitrário pós trauma. Tais elementos demonstram a gravidade extrema em concreta do delito.

Ainda, pelo registro fotográfico acostado aos autos é possível verificar a gravidade das agressões, visto a
grave deformidade
no rosto da vítima ocasionada pelas agressões, socos e chutes, que resultaram em inchaço do lado direito do rosto que impossibilita a vítima de enxergar, além das diversas lesões espalhada pelos antebraços e pescoço.

Ademais, pelo depoimento da vítima o representado iniciou as agressões, cessou, e voltou a agredir a vítima, repetindo essa conduta por 03 (três) vezes, demonstrando extremo de crueldade em se regozijar com o sofrimento da vítima. Por fim, o representado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria caso ela o denunciasse.

Não bastasse a gravidade em concreta do fato praticado, tão logo o suspeito tenha realizado o fato, dirigiu-se a um bar para ingestão de bebida alcoolica, demonstrando desprezo e sendo de irresponsabilidade pelo fato.

Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da
materialidade
e os indícios de
autoria
, conforme demonstrado acima.

O crime praticado pelo representado até o momento configura
lesão corporal grave e, a depender dos laudos complementares, poderá configurar lesão gravíssima ou tentativa de feminicídio
.

O delito de lesão corporal grave
é tipificado com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, assim, incide no disposto do art. 313, inciso I, do CPP.

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da
ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (é o periculum libertatis).

No caso vertente, verifico que a liberdade do representado gera risco à
ordem pública
, uma vez que verifico que o representado
Alessandro Demite
possui em seu desfavor uma ação penal, relacionada a crime de embriaguez ao volante, bem como em razão da gravidade concreta exacerbada do delito, conforme mensurado no laudo de lesões corporais.

Ademais, verifica-se presente o risco concreto diante da gravidade do delito supostamente praticado, consubstanciada nas seguintes circunstância:

a) Emprego de violência exacerbada do modo que a vítima foi
enforcada
e agredida de forma
grave com
socos e chutes;

b) Traumatismo craniano encefálico ocasionado pela agressão, o que gerou
perigo de vida a vítima
;

(...)

A medida se faz necessária para a
garantia da ordem pública e instrução criminal
, tendo por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime de
lesão corporal grave
e a sua repercussão social que este causa.

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva do representado e, para isso,
acolho a representação do Ministério Público
para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência
decretar a prisão preventiva
do representado
Alessandro Demite
.

Determino a imediata expedição de mandado de prisão em face do representado. (...)”

Pois bem.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e da leitura dos excertos ressaltados acima, verifico que o
periculum libertatis
foi devidamente evidenciado, como destacou a magistrada de piso, em conformidade com laudo pericial, onde consta que
“Paciente apresenta edema, hematoma, orbitário a direita em grande extensão. (...) traumatismo crânio encefálico ocasionado por golpe pelo pé. Sim, vitalidade do golpe no crânio causa risco de vida. (...) Escoriação no pescoço, tentativa de asfixia e edema, hematoma orbitário pós trauma.”

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o §2o, do art. 12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2o Nos casos de
risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“[...]
A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público"
(grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

In casu
, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Com efeito, toda vez que o estado de liberdade do acusado colocar em risco a integridade física e psicológica da ofendida, será necessária a decretação da sua prisão preventiva para permitir que ela esteja a salvo de qualquer ato lesivo capaz de pôr em risco a sua vida.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a concessão da liberdade ao paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.
[...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal
. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2o ou 20, ambos
da
Lei no 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2o
, da
Lei no 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Rela Desa Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Assim, norteando-me pela coerência de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

Cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o laudo pericial foi confeccionado por perito oficial. (Id 98246995 – fls. 21 a 25)

Outrossim, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do artigo 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Com relação aos cuidados do filho,

não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados do beneficiário do
writ
são, de fato, imprescindíveis ao menor, tampouco que ele não esteja sob a tutela de outros familiares, e que o mesmo seja detentor da guarda de fato do infante.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de Alessandro Demite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021